Tribunal: TJDFT
Processo: 0029773-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.
2. Diante da ausência de condenação das partes em custas processuais, carecem os recorrentes de interesse recursal quanto ao reconhecimento de sua inexigibilidade.
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Por sua vez, como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
4. Consoante entendimento desta Corte, a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ configura documento hábil a comprovar a alegada situação de hipossuficiência da pessoa jurídica. Os documentos juntados aos autos demonstram que o apelante (pessoa física/natural) não ostenta capacidade de custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado, porém com efeito ex nunc.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, porquanto a Fazenda não foi responsável pelo ajuizamento da ação executiva, tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.